Tribunal: TJMT
Processo: 1040144-87.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040144-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ALDENORA DA SILVA DE PAIVA - CPF: 055.646.993-35 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE. NULIDADE DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de servidora municipal para declarar a nulidade de sua exoneração durante o estágio probatório, determinar sua reintegração ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com efeitos financeiros retroativos, e reconhecer o cumprimento do estágio probatório pelo decurso do prazo legal. O ente municipal alegou omissão e contradição quanto ao reconhecimento da estabilidade, sustentando a necessidade de efetivo exercício por três anos e de nova avaliação especial de desempenho após a anulação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao reconhecer o cumprimento do estágio probatório e a estabilidade da servidora, apesar dos períodos de licença para tratamento de saúde e readaptação funcional; e (ii) estabelecer se, declarada a nulidade da exoneração, seria necessária a realização de nova avaliação especial de desempenho pela Administração antes do reconhecimento da estabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao estágio probatório, consignando que a legislação municipal prevê como hipótese de suspensão apenas a cessão do servidor a outro órgão ou entidade, não abrangendo licença para tratamento de saúde ou readaptação funcional.

5.

O colegiado analisou de forma fundamentada a compatibilidade da interpretação adotada com o art. 41 da Constituição Federal, concluindo que os afastamentos reconhecidos pela própria Administração não podem ser utilizados para impedir a estabilização funcional quando inexistente previsão legal de suspensão do prazo probatório.

6.

O acórdão também examinou expressamente os efeitos da nulidade da exoneração, assentando que, exaurido o prazo constitucional e legal do estágio probatório, a Administração não pode instaurar novo procedimento avaliativo sobre período já encerrado.

7.

A decisão embargada não substituiu a comissão avaliadora em juízo técnico de desempenho, mas reconheceu que os vícios do procedimento avaliativo e da exoneração decorreram exclusivamente da atuação administrativa, incidindo os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

8.

A alegação de omissão e contradição traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, sem apontar efetivo vício de fundamentação apto a justificar a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

3.

A licença para tratamento de saúde e a readaptação funcional não suspendem o estágio probatório quando a legislação aplicável prevê de forma taxativa hipótese diversa de suspensão.

4.

Declarada a nulidade da exoneração e exaurido o prazo legal do estágio probatório, a Administração não pode instaurar nova avaliação sobre período já encerrado.

5.

A correção de vícios exclusivamente imputáveis à Administração deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 41, caput e § 4º; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 23 e 24, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos pelo Município de Cuiabá, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto por Maria Aldenora da Silva de Paiva, para anular o ato administrativo de exoneração consubstanciado no Decreto Municipal n. 9.805/2023, determinar sua reintegração ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com efeitos financeiros retroativos, e reconhecer o cumprimento do estágio probatório pelo decurso do prazo legal.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao considerar cumprido o estágio probatório da servidora, não obstante os períodos de licença para tratamento de saúde e de readaptação funcional, defendendo que o art. 41 da Constituição Federal exige três anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade, de modo que o mero transcurso cronológico do prazo não seria suficiente para consolidar situação funcional definitiva, sem avaliação especial de desempenho válida e completa.

Alega que a licença médica suspende a prestação do serviço público e impede a aferição concreta da aptidão funcional do servidor, sobretudo quando o estágio probatório tem por finalidade avaliar o desempenho no cargo de origem, e não em função diversa.

Afirma, ainda, que a readaptação funcional da servidora para atividade administrativa impossibilitaria a avaliação de sua capacidade para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, cujas atribuições envolvem cuidado direto com crianças, razão pela qual o período não poderia ser computado automaticamente como efetivo exercício para fins de estabilidade.

O Município também sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao determinar a homologação da estabilidade da servidora, pois, uma vez reconhecida a nulidade do ato administrativo por vício formal no procedimento pericial e na composição da junta médica, a consequência jurídica adequada seria o retorno do processo administrativo à fase regular, com a realização de nova avaliação especial de desempenho, e não a declaração imediata de estabilidade funcional pelo simples decurso do prazo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, afastando-se o reconhecimento automático da estabilidade e determinando-se, em seu lugar, a realização de nova avaliação especial de desempenho pela Administração Municipal, com observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos critérios técnicos pertinentes ao cargo de origem.

Em contrarrazões, Maria Aldenora da Silva de Paiva pugna pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a Administração não poderia reprovar a servidora por inaptidão para cargo cujas atribuições ela própria impediu que fossem exercidas, em razão da readaptação funcional, além de ter constatado vícios na avaliação médica, realizada sem especialista em psiquiatria, sem exame presencial e antes do julgamento do recurso administrativo.

A Embargada sustenta que a questão relativa ao estágio probatório foi expressamente apreciada pelo Colegiado, o qual concluiu, à luz da legislação municipal aplicável, que não havia hipótese legal de suspensão do prazo em razão de licença para tratamento de saúde ou readaptação funcional no mesmo órgão, sendo vedada a instauração de nova avaliação sobre período já exaurido.

Assim, afirma que o Município pretende apenas rediscutir o mérito do julgamento, mediante embargos de declaração com nítido caráter infringente, razão pela qual requer a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. EXONERAÇÃO POR INAPTIDÃO FUNCIONAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. JUNTA MÉDICA SEM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA E SEM EXAME PRESENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO JULGADO ANTES DA EXONERAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Município de Cuiabá, na qual se buscava a anulação de ato administrativo de exoneração do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, por inaptidão funcional durante o estágio probatório, com reintegração ao cargo, reconhecimento das consequências funcionais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o ato de exoneração da servidora em estágio probatório é nulo por erro de premissa fática, inadequação técnica da Junta Médica Oficial e violação ao devido processo legal administrativo; (iii) determinar se, anulada a exoneração, o estágio probatório deve ser considerado cumprido pelo decurso do prazo legal, com homologação da estabilidade; e (iv) definir se o pedido de indenização por danos morais pode ser conhecido e acolhido em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte que requer expressamente o julgamento antecipado da lide e declara não possuir outras provas a produzir não pode, após sentença desfavorável, alegar cerceamento de defesa pela ausência da instrução que dispensou, sob pena de violação à boa-fé processual e configuração de preclusão lógica.

4. O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar diligências reputadas desnecessárias quando o conjunto documental se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O estágio probatório tem por objeto a avaliação da aptidão e da capacidade do servidor para o desempenho do cargo para o qual foi nomeado, nos termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal e do art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

6. A Administração incorre em erro de premissa fática quando impede a servidora de exercer as atribuições do cargo originário, mediante readaptação funcional, e, simultaneamente, conclui pela sua inaptidão para esse mesmo cargo sem lhe assegurar oportunidade efetiva de demonstrar desempenho nas funções avaliadas.

7. A readaptação funcional pressupõe limitação temporária ou superveniente da capacidade física ou mental do servidor e implica exercício de atribuições compatíveis com essa limitação, nos termos do art. 27 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 e do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003.

8. A avaliação favorável realizada no exercício da função readaptada não pode ser desconsiderada com o argumento de que não se refere ao cargo de origem quando a própria Administração impediu a servidora de exercer as atribuições originárias.

9. A conclusão de inaptidão funcional fundada exclusivamente em análise documental realizada por junta médica sem especialista em psiquiatria, sem exame clínico presencial e sem acompanhamento por médico de confiança compromete a idoneidade técnica do laudo quando a patologia avaliada é quadro depressivo.

10. A exoneração efetivada antes do julgamento do recurso administrativo interposto pela servidora viola o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa, pois a garantia recursal exige apreciação efetiva antes da concretização da sanção.

11. A nulidade do Decreto Municipal nº 9.805/2023 impõe a reintegração da servidora ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com pagamento dos vencimentos, vantagens e demais consectários legais desde a exoneração indevida.

12. A licença para tratamento da própria saúde e a readaptação funcional dentro do mesmo órgão de lotação não suspendem o estágio probatório quando a lei municipal prevê como hipótese de suspensão apenas a cessão do profissional a outro órgão ou entidade.

13. Exaurido o prazo constitucional e legal de três anos de estágio probatório, sem hipótese legal de suspensão, a Administração não pode instaurar novo procedimento avaliativo sobre período já encerrado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

14. O pedido de indenização por danos morais não pode ser conhecido quando a apelação não impugna especificamente o capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório, diante dos limites do efeito devolutivo recursal previstos no art. 1.013 do CPC.

15. A invalidade do ato administrativo, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável quando não demonstrada ilicitude qualificada, abuso de poder, desvio de finalidade, perseguição funcional ou ofensa anormal à esfera extrapatrimonial da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte que requer julgamento antecipado da lide não pode alegar cerceamento de defesa pela ausência da instrução probatória que expressamente dispensou. 2. A Administração não pode reprovar servidor em estágio probatório por inaptidão para cargo cujas atribuições ela própria o impediu de exercer mediante readaptação funcional. 3. A avaliação médica de quadro depressivo que fundamenta exoneração por inaptidão funcional exige adequação técnica mínima, especialmente quanto à especialidade pertinente e ao método de exame. 4. A exoneração de servidor em estágio probatório antes do julgamento de recurso administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5. A licença para tratamento de saúde e a readaptação funcional no mesmo órgão não suspendem o estágio probatório quando a lei prevê suspensão apenas em caso de cessão a outro órgão ou entidade. 6. A ausência de impugnação específica ao capítulo indenizatório impede o conhecimento do pedido de danos morais em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, § 6º, e 41, caput e § 4º; CPC, arts. 5º, 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 356, § 3º, 370, 487, I, 1.002 e 1.013; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 9.784/1999, art. 61; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 3º, III, 23, 24, § 2º, e 27; Lei Complementar Municipal nº 93/2003, art. 32. (id. 371267877)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, como se demonstrará, os vícios apontados pelo embargante não se configuram.

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado a exigência constitucional de "efetivo exercício" prevista no art. 41, caput, da Constituição Federal, ao considerar como tempo de estágio probatório os períodos de afastamento por licença de saúde e de readaptação funcional.

A alegação não encontra respaldo no texto do acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão enfrentou a questão de forma expressa, detalhada e fundamentada. Ao examinar o cômputo do prazo do estágio probatório, o Colegiado consignou, em trecho de reprodução indispensável à demonstração da inexistência do vício apontado:

"Nesse aspecto, os períodos de licenças para tratamento da própria saúde, bem ainda a sua readaptação em outro cargo, ainda que temporariamente, em razão da enfermidade, devem ser considerados como de efetivo exercício, salvo para fins de contagem do prazo de estágio probatório e aquisição de estabilidade. Isso porque não há como o servidor ter seu desempenho avaliado nesses períodos."

O acórdão foi igualmente preciso ao identificar o fundamento normativo da conclusão adotada, assentando que a única hipótese de suspensão do estágio probatório prevista na Lei Complementar Municipal n. 220/2010 é a cessão do profissional a outro órgão ou entidade, conforme o art. 24, § 2º, do referido diploma. A propósito, o voto expressamente consignou:

"Com efeito, a única hipótese de suspensão do cômputo do estágio probatório, expressamente prevista na Lei Complementar Municipal n. 220/2010, é a cessão do profissional a outro órgão ou entidade, conforme o art. 24, § 2º: '§ 2º O Profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retorno do profissional.' Como visto, a lei municipal não prevê suspensão do estágio probatório por afastamento para tratamento da própria saúde, nem por readaptação funcional."

O acórdão acrescentou, ainda, o fundamento sistemático que sustenta a interpretação adotada:

"Esse entendimento encontra fundamento sistemático no próprio art. 41 da Constituição Federal, que condiciona a estabilidade ao efetivo exercício por três anos, e o afastamento por doença do próprio servidor, reconhecido e concedido pela Administração, não pode ser convertido em elemento impeditivo da estabilização do servidor que deu causa ao afastamento ao adoecer no exercício de suas funções."

Como se vê, o acórdão enfrentou a questão, apresentou fundamentação jurídica expressa, identificou o dispositivo legal aplicável e alcançou conclusão devidamente motivada.

O que o embargante qualifica de "omissão" é, na realidade, discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, situação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Importa ressaltar, ademais, que o argumento do embargante quanto à aplicabilidade analógica da exigência de efetivo exercício como causa de suspensão do estágio probatório foi implicitamente afastado pelo acórdão ao reconhecer o caráter taxativo do rol de hipóteses suspensivas previsto na legislação municipal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege o regime jurídico dos servidores públicos. Não há, portanto, nem omissão nem contradição.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria violado o art. 41, § 4º, da Constituição Federal ao declarar a estabilidade da servidora sem exigir nova avaliação especial de desempenho por comissão competente, configurando declaração automática de estabilidade pelo mero decurso do prazo. Também aqui a alegação não encontra respaldo na leitura do acórdão embargado.

A questão foi enfrentada de forma expressa no voto condutor, que examinou, em profundidade, as consequências jurídicas da nulidade do ato de exoneração sobre a situação do estágio probatório. O Colegiado consignou:

"Assim, declarada a nulidade do ato de exoneração e determinada a reintegração, a Administração Pública não pode instaurar novo procedimento de avaliação de estágio probatório, eis que o prazo constitucional e legal já se exauriu. Deveras, não existe mais período probatório em curso sobre o qual incida qualquer avaliação e, admitir o contrário seria permitir que a Administração se beneficiasse dos vícios que ela própria introduziu no procedimento, renovando indefinidamente a avaliação de um servidor cuja exoneração foi declarada nula por ilegalidade exclusivamente imputável ao ente público, o que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica nas relações jurídico-administrativas."

O acórdão explicitou, ainda, a razão pela qual a ausência de aprovação formal em procedimento válido não pode ser imputada à servidora:

"Nesse viés, a ausência de aprovação formal em procedimento válido dentro do prazo legal não pode ser imputada à apelante: os vícios que contaminaram o procedimento avaliativo são de responsabilidade exclusiva da Administração, que conduziu a avaliação com erro de premissa fática, com junta médica de composição tecnicamente inadequada e que efetivou a exoneração antes do julgamento do recurso administrativo."

O acórdão igualmente registrou, com precisão, que não se trata de o Poder Judiciário substituir a comissão avaliativa no juízo técnico de aptidão do servidor, mas de reconhecer a impossibilidade jurídica de instauração de novo procedimento avaliativo sobre período que já se exauriu. Assim, a tese do embargante quanto à violação ao art. 41, § 4º, da Constituição Federal foi enfrentada e afastada pelo Colegiado ao fundamentar a declaração do exaurimento do prazo probatório.

Tampouco há contradição.

O acórdão não nega a exigência constitucional de avaliação especial de desempenho como regra geral; reconhece, ao contrário, que essa avaliação foi inviabilizada pelos vícios imputáveis exclusivamente à Administração, tornando ilegítima a pretensão de renovar, indefinidamente, procedimento avaliativo sobre período já encerrado. Há, portanto, coerência interna entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, o que afasta, por completo, a alegação de contradição.

A análise das alegações do embargante revela que os presentes embargos de declaração ostentam nítido caráter infringente.

O Município não aponta, em nenhum momento, silêncio efetivo do acórdão sobre ponto não apreciado, nem identifica incoerência lógica interna na decisão.

O que pretende, de forma expressa, é a reforma do acórdão embargado, mediante afastamento do reconhecimento do exaurimento do estágio probatório e da declaração de estabilidade da servidora, além da determinação de nova avaliação especial de desempenho.

Essa pretensão é incompatível com a natureza e a função dos embargos de declaração.

O recurso não constitui via adequada para rediscutir o mérito de julgamento que enfrentou, expressa e motivadamente, todas as questões suscitadas pelas partes.

A admissão dos efeitos infringentes nos embargos de declaração é reconhecida apenas de forma excepcional, quando a supressão da omissão ou a eliminação da contradição, como consequência necessária e inescapável, conduz à modificação do resultado do julgamento, o que não ocorre no presente caso, à vista da inexistência dos vícios apontados.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste o vício arguido.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos pelo Município de Cuiabá, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026